Tribunal: TJDFT
Processo: 0743451-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0743451-91.2025.8.07.0000 Impte. : ADRIANO ALVES DA COSTA Paciente : EDMILSON ALVES DE BARROS Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O EDMILSON ALVES DE BARROS teve decretada a sua prisão preventiva ontem, em audiência de custódia, tendo em vista a prática – em tese – do fato tipificado no Art. 147 § 1o, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/2006 Arts. 5o, CAPUT, E 7o, CAPUT, referente ao Inquérito Policial n. 1055/2025 – 35a DP, Ocorrência Policial n. 5475/2025 – 35a DP, processo n. 0714989-09.2025.8.07.0006, com trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho. Contra esta decisão se volta o presente habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão cautelar se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública. Manifesta a necessidade da segregação cautelar do paciente EDMILSON, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Ao que consta, no noite de 1o/10/2025, EDMILSON, sob efeito de álcool, muniu-se de uma tesoura e investiu contra a vítima M. S. R., dizendo que iria matá-la. E, logo após ser desarmado, pegou uma chave de fenda e novamente afirmou que iria matá-la, máxime se fosse a polícia acionada. Comungo do entendimento sufragado pela autoridade indigitada coatora de que “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de séria ameaça de morte em contexto de extremo risco para a vítima. Observo do relato da vítima que já foi agredida outras vezes, embora sem registros formais. O presente caso revela gravidade peculiar. Consta dos autos que o custodiado teria esganado a vítima em momento anterior. No dia da prisão, armou-se com uma tesoura e foi para cima da vítima. Enquanto segurava a tesoura dizia que iria matá-la. Em contato pessoal, a vítima conseguiu tirar a tesoura da mão do custodiado. Em sequência, o custodiado armou-se com uma chave de fenda e, mais uma vez, partiu para cima da vítima, afirmando que iria matá-la. Observo, finalmente, que o questionário assinalado pela vítima aponta risco extremo, pois já teve o dedo cortado com uma faca pelo custodiado, já foi enforcada, o custodiado tem ciúme excessivo, sentimento de posse e de controle, assim com as ameaças estão mais frequentes nos últimos meses. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima”. Repise-se que a vítima M. S. R., ao preencher o relatório de risco quando do registro da ocorrência policial, afirmou ter sofrido agressões anteriores como estrangulamento, além de ter o dedo ferido por uma faca; tudo no contexto de ciúmes excessivo do paciente. As condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura. Em resumo: o impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Relatoria originária. Brasília / DF, 4 de outubro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista